Tribunal: STF
Processo: RHC 245751
Classe: RHC
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-09-06
Data de publicação: 2024-09-06

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de recurso ordinário em habeas corpus com pedido de liminar interposto por Leonardo Mota Matioli contra acórdão da Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça que negou provimento ao AgRg nos EDcl no HC 884.339/SP (docs. 56 e 57).  



    Consta de documento encartado a estes autos que “[...] o réu foi condenado a 4 anos, 10 meses e 10 dias de reclusão mais multa, no regime semiaberto, como incurso no art. 33, § 4º, da Lei n. 11.343/2006” (doc. 31, p. 1).  



    Neste recurso ordinário, o recorrente sustenta que:  



    O ora recorrente foi condenado pela suposta prática do crime de tráfico de drogas na modalidade privilegiada, ao cumprimento de pena privativa de liberdade de 02 anos e 06 meses de reclusão, em regime inicial aberto, substituída a pena privativa de liberdade por duas restritivas de direito.



    O Acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça de São Paulo modificou a condenação do paciente, modificando a fração de 1/2 (pela metade) para 1/6 (um sexto), bem como alterou o regime para o semiaberto.



    Impetrado habeas corpus no Superior Tribunal de Justiça fora concedida parcialmente a ordem para reduzir a sanção para 4 anos e 2 meses de reclusão mais 416 dias-multa, mantendo o regime semiaberto.



    Assim sendo, como a medida se justifica apenas em casos excepcionais, verifica-se a necessidade desta impetração para que de ofício se reconheça o constrangimento ilegal.



    Não passa despercebido que a respeitável decisão se encontra sem o mínimo de fundamentação e ausência de justificativa para a mantença do regime semiaberto ao paciente, contrariando as recentes decisões dos nossos Tribunais, e que não resiste a apreciação deste Egrégio Supremo Tribunal de Justiça.



    Assim como a medida se justifica apenas em casos excepcionais, verifica-se que a fundamentação em tais decisões deve haver minuciosa apreciação bem como fundamentação por parte da autoridade coatora. Como bem se sabe, na modalidade de tráfico privilegiado a fração pode ser diminuída de 1/6 até 2/3, que é o que se postula, uma maior diminuição para que a pena fique no patamar inferior a 04 anos para fazer jus a substituição da pena.



    Os documentos juntados demonstram ser o recorrente primário, possuidor de bons antecedentes, nunca se dedicou a atividades criminosas ou integrou organização criminosa, possuidor de residência fixa, ocupação licita, e agora com uma família constituída e um filho de apenas 01 ano de vida, está cursando faculdade e não descumpriu nenhuma medida imposta pelo Juízo de 1º grau.



    Ainda, no r. acórdão proferido no Superior Tribunal de Justiça foi reconhecido que a Corte de origem não justificou sua conclusão em dados concretos dos autos, apenas mencionou de forma genérica a desfavorabilidade da circunstância judicial. Assim, afastou a análise negativa dessa vetorial, diante da falta de demonstração de maior reprovabilidade da conduta, de modo que fica a sanção definitiva em 4 anos e 2 meses de reclusão mais 416 dias-multa.



    Assim, sendo reconhecido também pelo STJ que houve o constrangimento ilegal, a fração poderia ser aplicada de forma que diminua a pena abaixo de 04 anos para a substituição requerida.



    É justamente por essas razões que se busca neste Supremo Tribunal Federal uma solução contra a decisão da autoridade coatora, uma vez que HOJE o encarcemento irá punir não apenas o paciente, mas, sim, uma família, pois o paciente tem um filho de 1 ano de idade que depende do seu sustento, além do mesmo estar cursando faculdade, demonstrando com isso, que já se encontra se ressocializando.



    A jurisprudência é certeira quando estabelece que a manutenção de uma pessoa na prisão, nos dias atuais, deve ser decidida com a máxima cautela possível, em razão da superlotação de nossos estabelecimentos prisionais e da violência ali reinante.



    Nesse caso, sem qualquer pretensão por parte deste impetrante em emitir qualquer juízo de valor, o ideal é se buscar o ponto de equilíbrio, verificando se a prisão resguarda a segurança social e a medida não se mostra injusta ou desnecessária.



    O fundamento invocado para negar a substituição da pena, por ter sido fixada a sanção em patamar superior a 4 anos, consoante art. 44, I, do CP, sem qualquer outra demonstração de real necessidade do regime semiaberto, nem tão pouco se levar em conta que os requisitos pessoais do paciente, que já se encontra se ressocializando, com ocupação licita e cursando ensino superior, não justifica a manutenção do regime semiaberto.



    Diante do exposto, e presente fumus boni júris (sic) e o periculum in mora, através do inequívoco prejuízo ao ora paciente, considerando os fatores pessoais do ora recorrente e/ou outro entendimento diverso do requerido, requer seja conhecido e provido o presente recurso para o fim de manter a r. sentença de 1º grau, com a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direito e consequentemente o regime aberto.



    Não sendo este o entendimento, que seja reduzida a pena abaixo de 04 anos para que o paciente faça jus a substituição de pena privativa de liberdade por restritiva de direito, levando em consideração todas as condições pessoais do paciente, primário, trabalho licito, família constituída, cursando ensino superior, ou seja, ressocializando-se. (doc. 62).  



    É o relatório necessário. Decido.  



    Colaciono, por oportuno, a ementa do acórdão impugnado:  



    AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. REGIME ABERTO E SUBSTITUIÇÃO DA PENA. IMPOSSIBILIDADE. SANÇÃO SUPERIOR A 4 ANOS. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.



    1. Fixada a sanção definitiva em patamar superior a 4 anos, inadmissíveis o estabelecimento do regime aberto e a conversão da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos, nos termos dos arts. 33, § 2º, “b”, e 44, I, ambos do Código Penal.



    2. Agravo regimental não provido. (doc. 56, p. 1 – grifei).  



    O acórdão da Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça não merece reparos, uma vez que:  



    [mantida] a pena privativa de liberdade superior a quatro anos imposta nas instâncias ordinárias, não há o que se examinar quanto ao pleito de fixação do regime aberto para o início de cumprimento de pena, pois subsistentes os fundamentos para a sua vedação (art. 33, § 2º, do Código Penal). (HC 120.460 AgR/SP, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, DJe 20/6/2014 – grifei).  



    Nessa mesma direção:  



    AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. MOEDA FALSA. DOSIMETRIA. PENA-BASE FIXADA ACIMA DO MÍNIMO LEGAL. CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS DESFAVORÁVEIS. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. REGIME PRISIONAL MENOS GRAVOSO: IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. (HC 235.007 AgR/SC, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe 23/2/2024 – grifei).  



    AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. LESÃO CORPORAL, AMEAÇA, CONSTRANGIMENTO ILEGAL, DANO, SEQUESTRO E CÁRCERE PRIVADO, EM CONTEXTO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. DOSIMETRIA DA PENA. REVOLVIMENTO DE FATOS E PROVAS. VIA INADEQUADA. 1. A dosimetria da pena está ligada ao mérito da ação penal, ao juízo que é realizado pelo magistrado sentenciante após a análise do acervo probatório amealhado ao longo da instrução criminal. Daí ser inviável, na via estreita do Habeas Corpus, reavaliar os elementos de convicção, a fim de se redimensionar a sanção. O que está autorizado, segundo reiterada jurisprudência desta CORTE, é apenas o controle da legalidade dos critérios invocados, com a correção de eventuais arbitrariedades, o que não se verifica na espécie. 2. A fixação da pena-base foi devidamente fundamentada com base nos elementos colhidos sob o crivo do contraditório, dentro da margem de discricionariedade prevista em lei, o que se presta a justificar a valoração efetuada, sobretudo em razão do registro de que o cárcere privado “possibilitou o cometimento de vários outros delitos contra a vítima”, praticados “na presença dos filhos menores”; circunstâncias que desbordam das elementares do tipo penal 3. A existência de circunstância judicial desfavorável, que, inclusive, motivou a exasperação da pena-base, justifica a imposição de regime prisional mais gravoso, nos termos do § 2º do art. 33 do Código Penal (HC 140720, Rel. Min. EDSON FACHIN, Segunda Turma, DJe 2/6/2017; HC 139717 AgR, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Segunda Turma, DJe 30/5/2017; RHC 135786, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, Primeira Turma, DJe de 21/3/2017). 4. Agravo Regimental a que se nega provimento. (HC 236.895 AgR/SC, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 28/2/2024 – grifei).  



    Ante o exposto, nego provimento ao recurso ordinário (art. 192, caput, combinado com o art. 312, ambos do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).  



    Publique-se.  



    Brasília, 6 de setembro de 2024.  



    Ministro Cristiano Zanin



    Relator